Tribunal: TJMT
Processo: 1013063-06.2022.8.11.0040
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013063-06.2022.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[JEFERSON BATTISTELLA - CPF: 044.912.611-05 (RECORRIDO), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO), COFCO INTERNATIONAL BRASIL S.A. - CNPJ: 06.315.338/0001-19 (RECORRENTE), ARNOLDO DE FREITAS JUNIOR - CPF: 173.257.098-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. TRANSPORTE DE CARGA. ATRASO NO
DESCARREGAMENTO DO 1º FRETE. COMPROVADO. COMPENSAÇÃO FINANCEIRA. DEVIDA. ATRASO NO DESCARREGAMENTO DO 2º FRETE. NÃO COMPROVADO. VALOR BASE ESTABELECIDO PELO DISPOSITIVO LEGAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A parte recorrida comprovou o atraso no descarregamento referente ao 1º frete objeto dos autos, motivo por que deve ser
indenizada.

2. Necessária a delimitação do período objeto da condenação, pois inexiste comprovação de agendamento quanto ao 2º frete prestado.

3. Para fins de cálculo da estadia, deve ser utilizado o valor base
previsto no artigo 11, §5º e 6º, da Lei n. 11.442/07.

4. Sentença
reformada.

5. Recurso conhecido e
parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença de parcial procedência dos pedidos iniciais que condenou a parte reclamada ao pagamento de R$ 14.616,86 (quatorze mil seiscentos e dezesseis reais e oitenta e seis centavos) a título de auxílio estadia.

Em suas razões recursais, a parte recorrente pugna pela reforma da sentença ante
ao excesso no cálculo apresentado pela parte autora e pela previsão de valor base do auxílio estadia nos termos pactuados.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1013063-06.2022.8.11.0040

Polo Ativo

COFCO INTERNATIONAL BRASIL S.A.

Polo Passivo

JEFERSON BATTISTELLA

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

VOTO
– PRELIMINAR

Da preliminar de ilegitimidade passiva
. Em que pese a
parte recorrente alegar que não possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, verifica-se pelos próprios fatos narrados nas razões recursais que a empresa COFCO INTERNATIONAL BRASIL S.A. faz parte do negócio jurídico na condição de
proprietária da carga
, o que atrai sua responsabilidade conforme o artigo 5-A, § 2º, da Lei 11.442/2007, sem prejuízo de eventual ação regressiva em face ao contratante e subcontratante.

Assim, em atenção ao
dispositivo legal mencionado e à jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, a empresa COFCO INTERNATIONAL BRASIL S.A. possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação.

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA DE ESTADIA – PRELIMINARES DE PRESCRIÇÃO E ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADAS – CONTRATO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE CARGA – EXCESSO DE HORAS ALÉM DAS CINCO PREVISTAS EM LEI – UTILIZAÇÃO DO VALOR DE R$1,38 (UM REAL E TRINTA E OITO CENTAVOS) COMO PARÂMETRO PARA O CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO, POR APLICAÇÃO DA LEI 11.442/2007 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

Segundo o STJ, em contratos de transporte não se aplica o prazo prescricional previsto no artigo 18 da Lei nº. 11.442/2007, mas sim o quinquenal do artigo 206, § 5º, inciso I, do Código Civil, quando a obrigação
encontra-se
previamente estipulada na avença, ou decenal, se inexistir tal previsão.

“O contratante e o subcontratante dos serviços de transporte rodoviário de cargas, assim como o cossignatário e o proprietário da carga, são solidariamente responsáveis pelos danos decorrentes do contrato de transporte, razão pela qual não há que se falar em ilegitimidade passiva. [...]
Precedentes.(
TJ-MT 00039347220148110040 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 04/11/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/11/2020)”

Não desconstituída a prova documental que demonstra o excesso de horas além do previsto na Lei nº 11.442/2007 (que dispunha sobre o transporte rodoviário de cargas por conta de terceiros e mediante remuneração), no aguardo do descarregamento de caminhões, há se manter a sentença que reconheceu o direito à indenização pelas horas ultrapassadas, observado o percentual estabelecido pela legislação vigente na época do fato.

(N.U 1003421-62.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/11/2023,
Publicado
no DJE 27/11/2023)

Feitas essas considerações, rejeito a preliminar arguida e passo à análise do mérito.

VOTO MÉRITO

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Em síntese, o cerne da controvérsia reside na possibilidade de a parte autora, ora recorrida, receber a indenização prevista no artigo 11, § 5º, da Lei 11.442/2007 por atraso no descarregamento.

Noticia a inicial que a parte recorrente é prestadora de serviço de transporte de cargas e que foi contratada pela recorrida para realizar transporte de carga, com origem na cidade de Feliz Natal/MT e posterior descarregamento em Itaituba/PA.

Narra que carregou o veículo, Placa OBN-6872 com 49.040 kg de grãos no dia 10/03/2022 e chegou ao destino no dia 14/03/2022.

Relata que, ao chegar no destino, aguardou até o dia 17/03/2022 em razão de recusa de descarregamento da carga transportada por não atender às condições pactuadas de qualidade do produto. Para retorno do trajeto, foi emitida 2º Documento Auxiliar de Conhecimento de Transporte Eletrônico para cômputo do novo frete.

Ainda, após percorrido o novo trajeto, teria chegado ao destino às 23:35 do dia 19/03/2022, mas somente teria ocorrido a descarga no dia 20/03/2022 as 09:56.

Pois bem.

Pela distribuição da carga probatória, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu a contraprova com a respectiva existência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito, na forma do art. 373, CPC.

Entre os documentos acostados na inicial, constam: (i) DACTE do 1º frete (id. 189302960); (
ii
) comprovante de recusa da carga e (
iii
) comprovante de agendamento (id. 189302958).

Em análise aos documentos mencionados, verifica-se que a parte recorrida comprovou o atraso
quanto ao descarregamento, pois havia agendamento para chegada no destino previsto para o período vespertino do dia 14/03/2022. Nesse ponto, necessário o reconhecimento do atraso, haja vista a espera da parte recorrida até o dia 17/03/2022 para retorno à cidade original.

Assim, reconhecido o atraso, resta configurada a responsabilidade da proprietária da carga, ora recorrente, quanto ao pagamento dos valores devidos à título de estadia, sem prejuízo de eventual ação regressiva em face ao contratante e subcontratante, nos termos do artigo 5-A, § 2º, da Lei 11.442/2007.

Não obstante, apesar de existir previsão quanto ao valor a ser utilizado para cálculo da estadia na DACTE
(id. 175073295 - observações), verifico que é o caso de aplicar o valor base entabulado no artigo 11, §5º e 6º, da Lei n. 11.442/07, pois se trata de relação desigual entre a empresa subcontratante e o transportador. O dispositivo legal, ao fixar valor referência, tem viés protetivo da relação entabulada, com o intuito de evitar a fixação de valores ínfimos, como é o caso (R$ 0,60 tonelada/hora).

Nesse sentido, julgados das Turmas Recursais:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA E PRESCRIÇÃO REJEITADAS - TRANSPORTE DE GRÃOS - DEMORA PARA DESCARGA DE
MERCADORIA EVIDENCIADA – EXCESSO DE HORAS SUPERIOR ÀS CINCO PREVISTAS EM LEI – INTELIGÊNCIA DO ART. 11, § 5º, DA LEI 11.442/2007 – INDENIZAÇÃO DEVIDA – INDENIZAÇÃO PREVISTA NO ART. 8º DA LEI Nº 10.209/2001 – CABIMENTO – PRECEDENTES DO STF - DEVER DE INDENIZAR EM QUANTIA EQUIVALENTE A DUAS VEZES O VALOR DO FRETE – RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS – SENTENÇA MANTIDA.

1. Rejeito a preliminar de cerceamento de defesa, pois a questão debatida pelas partes se configura exclusivamente de direito, sendo desnecessária a produção de outras provas.

2. Ocorrendo demora no carregamento e descarregamento da mercadoria por culpa concorrente das reclamadas, resta configurado o dever de arcar com o pagamento da estadia devido ao reclamante.

3. Nesse sentido, vê-se que restou comprovado que o período de permanência extrapolou o limite de 05 (cinco) horas, previsto no §5º do artigo 11 da Lei 11.442/2007, configurando o dever de indenizar relativo ao tempo de espera.

4. Ademais a referida indenização prevista no art. 8º da Lei nº 10.209/2001 foi apreciada pelo e. STF na ADI 6031, restando pacificado o entendimento.

5. Recursos conhecidos e não providos.

6. Sentença mantida.

(N.U 1017060-79.2020.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 02/10/2023,
Publicado
no DJE 06/10/2023)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA DE ESTADIA – PRELIMINARES DE PRESCRIÇÃO, ILEGITIMIDADE PASSIVA E AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE - REJEITADAS - TRANSPORTE DE GRÃOS - DEMORA PARA CARGA DE MERCADORIA EVIDENCIADA – EXCESSO DE HORAS SUPERIOR ÀS CINCO PREVISTAS EM LEI – INTELIGÊNCIA DO ART. 11, § 5º, DA LEI 11.442/07 – INDENIZAÇÃO DEVIDA – INDENIZAÇÃO PREVISTA NO ART. 8º DA LEI Nº 10.209/2001 – CABIMENTO – PRECEDENTES DO STF. DEVER DE INDENIZAR EM QUANTIA EQUIVALENTE A DUAS VEZES O VALOR DO FRETE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1- Prevalece na jurisprudência que o prazo prescricional previsto no artigo 18, da Lei 11.442/2007 é restrito para danos decorrentes de falha da prestação de serviço de frete, bem como ações que reclamem acerca de estadias
obedecem os
prazos previstos no Código Civil, se tratando de prazo prescricional decenal.

2- Não prospera a alegação de ilegitimidade passiva, pois, segundo disposição do art. 5°, §2°, da Lei 11.442/2007, a responsabilidade pela obrigação é solidária, podendo ser demandada tanto a empresa contratante quanto a destinatária.

3- Não há violação ao princípio da dialeticidade quando o recurso manifestado apresenta os motivos contrários à decisão cuja reforma é pretendida. Preliminar rejeitada.

4- Ocorrendo demora no carregamento da mercadoria por culpa concorrente da reclamada, resta configurado o dever de arcar com o pagamento da estadia devido ao reclamante.

5- O reclamante comprova que chegou às dependências para carregamento no dia 09/08/2021 às 22h47min, horário em que foi triado, mas o carregamento só foi efetuado no dia 13/08/2021 às 8h19minh, totalizando assim aproximadamente 4(quatro) dias de espera.

6- Nesse sentido, vê-se que restou comprovado que o período de permanência extrapolou o limite de 05 (cinco) horas, previsto no §5º do artigo 11 da Lei 11.442/2007, configurando o dever de indenizar relativo ao tempo de espera.

7- Ademais a referida indenização prevista no art. 8º da Lei nº 10.209/01 foi apreciada pelo e. STF na ADI 6031, restando pacificado o entendimento.

8- Recurso conhecido e não provido.

(N.U 1011342-19.2022.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 23/06/2023,
Publicado
no DJE 27/06/2023)

Em relação ao 2º trajeto, tenho que não ficou comprovada sua ocorrência, haja vista a inexistência de agendamento para o 2º frete ou de qualquer comprovação de aviso prévio de chegada da carga, motivo pela qual deve ser delimitado o período em que é devido o auxílio estadia.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto,
REJEITO
a preliminar arguida e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para delimitar o período devido a título de auxílio estadia tão somente ao período de espera entre a chegada no dia 14/03/2022 e a saída no dia 17/03/2022, mantendo
incólumes
os demais termos da sentença recorrida.

Diante do resultado, deixo de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024